Tribunal: TJDFT
Processo: 0753900-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0753900-42.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WISLEY PEREIRA FREITAS, ELIAS AVELINO DE FREITAS APELADO: GH VEICULOS LTDA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Wisley Pereira Freitas e Elias Avelino de Freitas contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. É necessário que eles manifestem-se sobre determinada questão para que possam influir eficazmente na decisão que será proferida. A sentença determinou a substituição do veículo adquirido por outro da mesma espécie e reconheceu o dano moral. Portanto, a controvérsia recursal que poderia remanescer em relação aos pedidos formulados na petição inicial seria somente quanto à extensão das perdas e danos (lucros cessantes e diferença de valores) e à majoração do dano moral. As questões formuladas na apelação a respeito da regularidade da liberação do depósito judicial e da conduta da empresa (fraude, ausência de nota fiscal, má-fé) parecem ser estranhas ao objeto da demanda e, portanto, poderia não haver interesse recursal em suscitá-las. A previsão de liberação do depósito judicial está condicionada aos efeitos do recurso e não há notícias, até o momento, de que a empresa tentou exigir o cumprimento provisório desse trecho. Intime-se Wisley Pereira Freitas e Elias Avelino de Freitas para manifestar-se sobre eventual ausência de interesse recursal em discutir esses temas. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator